Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-11.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009662-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA SILVESTRE DA SILVA MULLING - CPF: 856.760.471-00 (RECORRENTE), LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI - CPF: 006.874.680-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0011-31 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 141278739, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor total de
R$ 9.099,58 (nove mil e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)
a título de
danos materiais,
corrigido pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (30/07/2021), ante a existência de relação jurídica entre as partes.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
30/03/2021,
contratou os serviços da empresa reclamada, a fim de proceder o transporte aéreo do medicamento
Actemra – Tocilizumabe
, adquirido para o seu irmão que se encontrava internado em uma UTI Hospitalar, no valor de
R$ 8.890,00 (oito mil e oitocentos e noventa reais)
.

Assevera que, na ocasião da compra do medicamento, a autora foi advertida de que o mesmo necessitava de refrigeração e que o prazo de validade era escasso, razão pela qual contatou um amigo da família, Sr.
Carlos Roberto Rodrigues
, que prontamente buscou a encomenda e despachou-a junto à empresa ré, no dia
30/03/2021, às 15:19:50
, pagando o valor de
R$ 209,58 (duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)
.

Ainda, conforme nota de transporte anexada no id. 141278706, o produto deveria ser entregue no dia
31/03/2021
, na Rua das Avencas, nº 988, Setor Comercial, na cidade de Sinop-MT.

No entanto, afirma que a mercadoria não chegou ao destino na data marcada, tendo a autora efetuado diversas reclamações junto à empresa ré, conforme ids. nºs
141278707 a 141278719
, porém, não obteve êxito na solução do impasse.

Diante disso, teve que efetuar a nova compra do medicamento em
09/04/2021
, conforme nota fiscal anexada no id. 141278711.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o objeto foi entregue e ficou disponível para retirada em
07/04/2021
, mas a autora alegou não ser mais utilizável, não fazendo a retirada.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso nos autos a ausência de entrega do medicamento na data aprazada entre as partes
.

No caso,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, na medida em que deixou de demonstrar a alegada concordância da reclamante com a cláusula de isenção de responsabilidade.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização do dano material suportado pela parte autora, na quantia de
R$ 9.099,58 (nove mil e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), referente à mercadoria extraviada e ao serviço contratado,
conforme documentos anexados nos ids. nºs 141278703/141278706
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022